Tribunal: TJES
Processo: 5032878-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032878-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA GOMES GONZAGA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro o pedido de justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos em ID 15303755.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato RMC c/c declaração de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em síntese, narra a parte autora que a empresa requerida vinha realizando descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, aduzindo que, apesar de já ter firmado empréstimos com outros bancos, nunca firmou o empréstimo em questão junto ao banco BMG.

Sobreveio sentença em ID
15304187
julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID
15304188
) pleiteando a reforma da sentença e a procedência de seu pedido inicial, notadamente por desconhecer o contrato ora discutido.

O Banco BMG apresentou contrarrazões em ID
15304191
, pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação e, subsidiariamente, pleiteando o retorno ao
satus quo
ante.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece
parcial reforma
.

A princípio, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que os documentos acostados aos autos pelo recorrido não permitem reconhecer a voluntariedade da contratação, notadamente considerando que a assinatura constante do instrumento contratual é eletrônica e a foto retirada da autora não demonstra sua adesão ao contrato.

Ato contínuo, das faturas juntadas aos autos, não se demonstra o uso do cartão de crédito, mas tão somente os descontos mensais atinentes ao primeiro saque, que facilmente pode ter sido vendido à autora como um empréstimo consignado.

Vale ponderar que, em relação à assinatura digital/eletrônica de documentos, deve-se observar o estabelecido no
art. 4ª da Lei Federal nº 14.063/20
. Vejamos:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

O instrumento contratual acostado aos autos, contudo,
não apresenta uma assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não fora apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências
”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

De todas as formas, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à contratação do crédito.

Chama-se atenção ao fato de que a recorrente é pessoa idosa e de baixa instrução, facilmente manipulada por funcionários de financeiras, que, ao obterem senhas dos idosos, facilmente confeccionam contratos em seu nome, prejudiciais aos aposentados, mas lucrativos às empresas.

Dessa forma, o pleito de nulidade com a devolução do indébito, em dobro, pelo banco, é medida que se impõe, devendo, contudo, a recorrente devolver o valor depositado em sua conta, resolvendo-se a situação a partir do retorno ao
status quo ante
.

Ademais, para além da indenização material, pela repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u. do CDC, entendo pela possibilidade de indenização por danos morais, porquanto a presente situação gerou abalo de natureza extrapatrimonial à consumidora.

A prática de efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário (e, portanto, alimentar), para além de ilícita, é imoral, desrespeitosa e injusta, pois compromete o orçamento familiar, gera sentimentos de tristeza, angústia, impotência e frustração, caracterizando afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

No tocante ao valor, entendo por bem arbitrá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se o montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito RMC discutido nos autos e, via de consequência, inexistentes os débitos a ele atinentes, devendo a parte recorrida suspender, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, descontos a ele atinentes que ainda estejam sendo realizados no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente
,
em dobro,
valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a título de empréstimo via cartão de crédito RMC, valor que deverá ser comprovado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença
. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP),
autorizando-se desde já que seja deduzida desse montante a importância do valor efetivamente transferido para a recorrente, que deverá ser substancialmente comprovado em cumprimento de sentença,
à
guisa de compensação
, não podendo, em nenhuma hipótese, alcançar a indenização por danos morais arbitrada;

c)

CONDENAR

o banco recorrido
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento)
—
No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)